Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. LIBERDADE E PRIVACIDADE COMO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. FATO QUE CONSTITUI CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. A conduta tipificada como perseguição (novo art. 147-A do Código Penal) pressupõe uma prática reiterada e que, por qualquer meio, ocasione [a] ameaça à integridade física ou psicológica; [b] restrição da capacidade de locomoção; ou [c] invasão ou perturbação da liberdade ou da privacidade. O bem jurídico protegido é a liberdade ou a privacidade, desde que a prática seja reiterada, não comportando casos isolados.
3. Considerando que diversas foram as mensagens, enviadas inclusive durante a madrugada, além do áudio, assim como que, pelo menos, o réu incidiu em uma conduta alternativa do tipo, como é a ameaça de integridade psicológica e a invasão da privacidade da vítima, inviável a absolvição.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.